Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, quando as declarações da vítima são firmes e coerentes, corroboradas pelo depoimento das testemunhas e por laudo pericial.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A contravenção penal de vias de fato e o crime de descumprimento de medida protetiva foram praticados em momentos distintos, não havendo qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não se aplica a consunção.
IV - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como no caso de antecedentes configurados por duas sentenças condenatórias.
VI - Aplica-se o concurso material quando o réu mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos.
VII - Recurso conhecido e desprovido.